Tribunal: TJMT
Processo: 1004558-83.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004558-83.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), LUCAS JOSE DA SILVA - CPF: 036.376.311-21 (PACIENTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), RAYNA ALVES ITACARAMBI - CPF: 034.527.801-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ARTS. 24-A DA LEI 11.340/2006, 311, 139 E 155, § 1º E § 4º, I E IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – INVIABILIDADE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– AÇÃO MANDAMENTAL – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
– PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E EVITAR REITERAÇÃO DELITUOSA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – PACIENTE QUE POSSUI REGISTROS CRIMINAIS – INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 318 DO CPP – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONDIÇÃO SUBALTERNA –
WRIT
DENEGADO.

O
habeas corpus
é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada inocência demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A segregação cautelar, no caso, é pertinente para garantir a ordem pública e para evitar a reiteração criminosa. No caso, o paciente descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, além de possuir registros criminais.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

O deferimento da substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar exige demonstração da existência de situação fática que se coadune com alguma das hipóteses previstas no artigo 318 da Lei Instrumental Penal, o que não ocorre no caso.

Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme dispõe o Enunciado Orientativo nº 43 do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
Lucas José da Silva
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito, em 03 de março de 2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 24-A da Lei nº 11.340/2006, 311, 139 e 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, todos do Código Penal, em face da vítima
Rayna Alves Itacarambi
.

O impetrante alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, aduzindo ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva, além da inexistência dos requisitos da prisão preventiva.

Sustenta, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

A defesa alega que o paciente não praticou os delitos a ele imputados.

Assim, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente. Sucessivamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou conversão da prisão preventiva em domiciliar mediante monitoramento eletrônico (Id. 80185989). Juntou documentos (Ids. 80191473 a 80191485).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 80427458), sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, as quais foram juntadas (Id. 81997485).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 82367950), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
:
Habeas Corpus – Descumprimento de medida protetiva, furto qualificado, difamação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (Art. 24-A da Lei nº 11.340/06, e arts. 139, 155, §§1º 4º, I e IV, e 311, todos do CTB) – Prisão preventiva decretada – Negativa de autoria – Análise incompatível com a via eleita – Inviável a incursão probatória por meio do writ – Alegada fundamentação inidônea – Improcedência – Descumprimento de medida protetiva – Prisão imprescindível para proteção da integridade física da vítima e para garantia da ordem pública – Reiteração delitiva – Inteligência do Enunciado nº 06 do IUJ nº 101532/2015-TJMT – Medidas cautelares diversas não se mostram suficientes para o caso – Bons predicados pessoais, por si sós, não garantem ao paciente o direito de ser agraciado com a liberdade – Pretendida substituição do cárcere estatal por prisão domiciliar – Descabimento – Requisitos do art. 318 do CPP não demonstrados – Constrangimento ilegal inexistente –
Pela denegação da ordem.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Lucas José da Silva
.

A negativa de autoria sustentada pelo impetrante pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita
.

No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra a comprovação de que o paciente não participou dos crimes a ele imputados, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Destaco aresto desta e. Câmara:

[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).
(N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (negritou-se)

No tocante ao tema, trago à baila o Enunciado Orientativo nº 42 do TJMT:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Transcrevo, por oportuno, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

“[...] Trata-se de auto de prisão em flagrante pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 155, §§1º e 4º, I e IV, 139 e 311 todos do Código Penal e artigo 24-A da Lei 11.340/06.

De pronto, consigno que o paciente foi preso em 03/03/2021, sendo que foi realizada audiência de custódia no dia 04/03/2021, ocasião em que foi convertida a prisão em preventiva.

Transcrevo trecho da decisão:

Conforme narrado no auto de prisão em flagrante, o custodiado foi flagrado em sua residência com
a camionete furtada da vítima
, bem como com uma motocicleta com sinal identificador adulterado. Do depoimento da vítima, que era madrasta do preso, percebe-se que a conduta deste decorre de desentendimento familiar que se perpetua desde a morte do genitor do implicado, em torno do processo de inventário e partilha de bens do de cujus. Em razão de tais desentendimentos que
a vítima solicitou no mês de fevereiro medidas protetivas em seu favor, estas que, ao que parece, também foram descumpridas pelo implicado
.

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a
existência do fato
criminoso e trazem
indícios suficientes de autoria
que recaem sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal ele possui
diversos outros registros criminais
,
inclusive respondendo em liberdade por crime de homicídio – Código 258579 – 1ª Vara Criminal desta comarca
, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa e também para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas.

(...)

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente, afinal a existência de outros registros criminais aponta que se o custodiado for colocado em liberdade poderá cometer outros crimes ainda mais considerando que
a protetiva foi descumprida
.

O Inquérito Policial foi distribuído na presente data sob a numeração única 1002927-40.2021.8.11.0004. [...]”
(Id. 81997485)

Analisando a decisão do juiz
a quo
,
não visualizo o constrangimento ilegal alegado, uma vez que foi prolatada em consonância com o esposado no artigo 93, IX da Carta Magna.

A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, sob o argumento de haver suficientes indícios indicando descumprimento de medida protetiva pelo paciente, nos termos do artigo 313, inciso III da Lei Processual Penal.

A autoridade apontada como coatora manifestou-se acerca da impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, por entender que as medidas protetivas já são cautelares alternativas, no entanto, foram insuficientes no caso.

No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal e, como já decidiu o Pretório Excelso, o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ nº 38/337-40).

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade acoimada de coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, peço vênia para transcrever compilação do Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e dada sua relevância:

“Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4ª Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a idéia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.”
(Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas [...]. (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”

Sobre o tema, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.’
(Código de Processo Penal Interpretado. 11ª ed. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803)

Para a manutenção da segregação, considerou-se, ainda, a existência de registros criminais em desfavor do paciente,
“inclusive respondendo em liberdade por crime de homicídio – Código 258579 – 1ª Vara Criminal desta comarca”
, o que denota perigo no estado de liberdade do beneficiário, sendo a segregação necessária para evitar a reiteração criminosa.

Neste sentido:

[...] Ora, foram destacados seus antecedentes criminais, com registros de suposta prática de crimes de homicídio qualificado, condenação por roubo circunstanciado e execução penal em andamento - todos a indicar sua contumácia delitiva. 8.
A perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo
. 9. Embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade. 10. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(RHC 139.086/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021) (negritou-se)

Com efeito, as Leis Penal e Processual Penal, assim como qualquer outra norma infraconstitucional, devem ser interpretadas à luz da Carta Magna e seus dogmas, dentre os quais o princípio do estado de inocência que, nela insculpido, impede seja alguém considerado culpado antes de condenação criminal definitiva.

Não ofende esse princípio, no entanto, a prisão processual fundada no instituto da necessidade, isto é, estando presentes os pressupostos autorizadores, previstos no artigo 312 da Lei Processual Penal.

A presença de quaisquer destes pressupostos implica em conveniência de interesse público para a manutenção da prisão provisória. Aí reside o princípio da necessidade.

Assim, o descumprimento de medida protetiva anteriormente deferido à vítima, aliado à necessidade de evitar a reiteração delituosa do paciente, são fundamentos idôneos aptos a sustentar a constrição cautelar.

Trago julgados do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema:

[...] Em juízo de cognição sumária, a constrição cautelar tem base empírica idônea, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera válido o decreto de prisão preventiva fundado no descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas com amparo na Lei Maria da Penha, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. 3. Inclusive, a legalidade da prisão preventiva já foi reconhecida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 613.592/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020. [...]
(AgRg no HC 639.124/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021)

[...] Na espécie,
o periculum libertatis do agravante foi evidenciado pelas instâncias ordinárias, a uma, em decorrência do descumprimento reiterado de medidas protetivas determinadas em favor da vítima
, em relação às quais o insurgente tinha ciência expressa da necessidade de observância, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme inteligência do art. 282, § 4º, c/c os arts. 312, parágrafo único, e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal. 3. A duas, também foi destacado que a periculosidade social do acusado seria verificada porque "já foram inúmeras ações penais a que respondeu e também vários pedidos de Medida Protetiva de Urgência envolvendo as mesmas partes que tramitaram ao longo dos últimos anos", [...] "de sorte que conta com ao menos quatro processos criminais no âmbito da Lei Maria da Penha e oito Medidas Protetivas de Urgência desde 2008". Além disso, conforme constou do édito condenatório, o agente é reincidente e portador de maus antecedentes. 4.
Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública e, no caso específico dos autos, a integridade física da ofendida
. 5. Nesse contexto, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do quadro delineado de contumácia delitiva e de necessidade de proteção da vítima de violência doméstica. 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 619.451/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021) (negritou-se)

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo nº 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Neste passo, a segregação também visa evitar a reiteração delitiva.

É evidente que, uma vez verificada a necessidade de garantir a ordem pública, torna-se descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Anoto aresto do STJ:

[...] Revela-se indevida a aplicação das medidas cautelares etiquetadas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a custódia preventiva encontra-se amparada na gravidade efetiva do delito e na conseguinte repercussão social, em face do risco causado à ordem e à saúde pública. 8. Habeas corpus não conhecido.
(HC 490.833/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)

Ressalte-se que o paciente descumpriu medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o que demonstra a ineficácia de aplicação de outras cautelares alternativas à prisão.

Quanto ao pedido de conversão da prisão do paciente em domiciliar, o impetrante não demonstrou que o paciente se enquadra nos requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal, quais sejam:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único.

Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

Ainda, quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que
“
Eventuais
condições
subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva
. Precedentes.”
(RHC 68.781/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016)
.

Importa mencionar que, conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem o condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Assim dispõe o Enunciado Orientativo nº 43 acerca da questão:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Lucas José da Silva
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021